Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1018094-64.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: PEDRO JAMIL NADAF E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública no 1013727-68.2021.8.11.0041, movida em desfavor de PEDRO JAMIL NADAF E OUTROS, que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Pedro Jamil Nadaf e Outros, em razão de suposto desvio de recursos públicos provenientes do Contrato no 002/2014/Metamat, firmado entre a Companhia Mato-grossense de Mineração e Ampla Construções Ltda., cujo objeto fora a contratação de empresa especializada em prestação de serviços para abertura de poços e trincheiras, em trabalhos de prospecção, geoquímica e geofísica.
Assevera que, os serviços contratados não foram prestados, evidenciando-se ainda, por meio de declarações prestadas em sede de colaboração premiada, o pagamento de propina à agentes públicos, compreendendo o dano ao erário, o montante de aproximadamente seis milhões e setecentos mil reais.
Afirma que, nos termos do artigo 4o, §16, inciso I, da Lei no 12.850/2013, medidas cautelares reais ou pessoais, não poderão ser decretadas, com fundamento apenas nas declarações do colaborador.
Argumenta que, no caso concreto, as declarações são corroboradas por outros elementos e indícios, como documentos públicos e particulares, que corroboram a veracidade das alegações trazidas pelo colaborador.
Alega que, a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.
Aduz que, a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento, não havendo se falar que, o fato de um dos réus terem firmado termo de ajustamento de conduta, com o ressarcimento de valores, deva ser considerado no decreto de indisponibilidade.
Com base nestes fundamentos, pugna, primeiro, que sejam requisitadas informações ao Juízo de 1o Grau, permitindo o exercício da retratação. Após, pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos em que vindicados na petição inicial.
O Juízo de 1o Grau prestou informações (id. 68753661).
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso concreto, conforme consignado pelo Ministério Público e pelo Juízo de 1o Grau, a pretensão de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa encontra-se prescrita.
Destarte, subsiste tão somente a pretensão de ressarcimento ao erário, ações estas imprescritíveis, desde que fundadas em prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade, em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do tema 897.
Ressai dos autos que, os agentes supostamente concorreram para o desvio de recursos públicos, referentes ao contrato no 002/2014, firmado entre a Companhia Mato-grossense de Mineração e a empresa Ampla Construções Ltda., em que pairam, indícios de que, 50% do valor do contrato fora destinado ao pagamento de propina.
Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, em sede de procedimento de tomada de contas, o Tribunal de Contas do Estado proferiu acórdão, considerando que os serviços contratados foram efetivamente prestados, não sendo constatada irregularidade no contrato.
Em que pese a decisão da Corte de Contas não seja vinculante à esfera judicial, em sede de cognição sumária, não se vislumbram indícios ou acervo probatório de que o ato administrativo se mostra desacertado.
De mesmo modo, a Lei no 12.850/2013, em seu artigo 4o, §16, estabelece que, as medidas cautelares reais não serão decretadas com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Este, aparentemente, é o caso dos autos, uma vez que, a pretensão de constrição de bens encontra alicerce, em princípio, estritamente nas declarações prestadas pelos colaboradores.
De mesmo modo, o Parquet firmou acordos de colaboração premiada, mediante o pagamento de valores pelo colaborador, a título de ressarcimento do dano ao erário, e que, em princípio, não foram considerados ou decotados do pedido de indisponibilidade de bens.
Outrossim, não se encontra presente a contemporaneidade dos fatos em análise, de modo que, corroborado ao acervo colacionado ao feito, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do decreto de indisponibilidade de bens.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021:
“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(...) § 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(...) § 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
(...) § 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. ”
A Constituição Federal, prevê em seu artigo 37, §4o, que os atos de improbidade administrativa importarão, dentre outras sanções, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma prevista na lei.
Feitas estas considerações, em consonância ao disposto na lei de regência da matéria, o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido se demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil ao processo, desde que o juiz se convença da probabilidade do direito; elementos estes não evidenciados na hipótese.
No que tange à aplicação de sanções, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a natureza, a gravidade e o impacto de eventual infração cometida, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa e a responsabilidade pelo ressarcimento do dano ao erário, deverão ser objeto de análise a posteriori, inexistindo nessa quadra processual, o fundamento relevante e o risco ao resultado útil ao processo, a justificar a modificação da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator